Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. RECUSA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SAÚDE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA

1. No caso concreto, a negativa de autorização da internação, por parte do plano de saúde, não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, sobretudo quando a paciente consegue, liminarmente e sem prejuízo à sua saúde, a cobertura pleiteada, inexistindo direito à indenização por danos morais.

2. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.